Tribunal: TJDFT
Processo: 0711405-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA JUSTA CAUSA NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, denunciado pela prática do crime de parcelamento irregular do solo urbano, previsto no artigo 50 da Lei no 6.766/1979. A defesa sustenta a ausência de justa causa para a ação penal, alegando que não há prova suficiente da materialidade do delito nem da participação dolosa do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o trancamento da ação penal é cabível na hipótese, à luz dos elementos constantes nos autos, ou se há necessidade de dilação probatória para aferição da materialidade e autoria do crime imputado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional e somente é admissível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência manifesta de autoria ou materialidade, ou a extinção da punibilidade.
4. A aferição da materialidade e da autoria do crime de parcelamento irregular do solo urbano demanda instrução probatória, sendo inviável sua análise aprofundada na via estreita do habeas corpus.
5. Havendo indícios mínimos da ocorrência do crime e de sua autoria, compete ao juízo processante a condução da instrução para a formação de juízo definitivo sobre a responsabilidade penal do acusado.
6. A jurisprudência reconhece que o trancamento antecipado da ação penal configura medida excepcional e deve ser evitado quando há necessidade de dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a extinção da punibilidade.
2. A aferição da justa causa para a ação penal, quando depende de exame aprofundado da materialidade e autoria do delito, deve ser realizada no curso da instrução processual, sendo inviável sua apreciação na via estreita do habeas corpus.
3. Havendo indícios mínimos da prática do crime de parcelamento irregular do solo urbano e da autoria do acusado, deve-se garantir o prosseguimento da persecução penal, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório no juízo competente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.766/1979, art. 50; Código de Processo Penal, arts. 395 e 648, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 598.051, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.03.2021; STJ, RHC no 104.532, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 25.06.2019.